Tribunal: TJMT
Processo: 1030065-72.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030065-72.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROSANA DO CARMO ARAUJO LOBO - CPF: 828.454.251-04 (RECORRENTE), REGEANE BRANSIN QUETES MARTINS - CPF: 068.562.379-36 (ADVOGADO), MARCOS APARECIDO DINIZ TAPECARIA - CNPJ: 37.388.837/0001-60 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA EM AUDIÊNCIA VIRTUAL. JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELA PATRONA. DIFICULDADE TÉCNICA NO ACESSO À SALA DE AUDIÊNCIA. INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA DEMONSTRADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo, com fundamento no art. 51, I, da Lei no 9.099/95, em razão da ausência da autora à audiência de conciliação virtual, condenando-a ainda ao pagamento de custas e despesas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência da parte autora à audiência de conciliação, motivada por dificuldades técnicas de acesso ao ambiente virtual e comunicada pela advogada, pode ser considerada justificada, afastando a extinção do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei no 9.099/95, art. 51, I, prevê a extinção do processo quando o autor não comparece a qualquer das audiências, mas admite exceções diante de justificativa plausível.

4.

O Enunciado no 20 do FONAJE reforça a obrigatoriedade do comparecimento pessoal das partes, mas não afasta a análise da ocorrência de situações excepcionais.

5.

A comunicação imediata, pela patrona da autora, das dificuldades técnicas enfrentadas no acesso à audiência virtual evidencia interesse no prosseguimento da demanda e demonstra causa alheia à vontade da parte.

6.

A justificativa apresentada torna indevida a aplicação da penalidade processual de extinção, impondo a anulação da sentença e dos atos subsequentes.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1030065-72.2023.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível Cuiabá

Recorrente(s):

Rosana do Carmo Araújo Lobo

Recorrido(s):

Marcos Aparecido Diniz Tapecaria

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de setembro de 2025

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que julgou extinto processo, em razão de a Autora não ter comparecimento à audiência de conciliação e nem justificado a ausência com fundamento no art. 51, I, da Lei no 9.099/95, e ainda a condenou ao pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do artigo 51, §2o, Lei n. 9099/95.

No Juizado Especial a presença das partes nas audiências é obrigatória, pois o Enunciado no 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais tem a seguinte redação:
“Enunciado 20 –
O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”.

Em caso de ausência do Reclamante, em qualquer uma das audiências, a Lei 9.099/95 prevê a extinção do processo, em conformidade com o disposto no art. 51, inciso I,
in verbis
:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo;

No presente caso, a audiência de conciliação foi designada para 10/12/2024, às 17h20, em ambiente virtual. Consta do termo de audiência que a conciliadora aguardou por 10 minutos a entrada das partes e que a advogada da autora compareceu e informou que sua cliente estava com dificuldades para ingressar na sala de audiência.

No caso, a dificuldade técnica para acesso à audiência virtual foi comunicada de imediato pela patrona da autora, constando em ata, o que evidencia motivo alheio à vontade da parte e demonstra inequívoco interesse no prosseguimento da demanda.

Desta forma, entendo ter restado justificada a sua ausência no referido ato processual, devendo a sentença recorrida ser anulada, bem como os demais atos processuais praticados desde a sua realização.

Ante o exposto
, por considerar justificada a ausência da Promovente na audiência de conciliação, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e anulo a sentença para dar prosseguimento ao feito, com a designação de nova audiência de conciliação.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2025